Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724890-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o agravo interno (ID 64573576), faz-se necessário aguardar o prazo para manifestação do agravado Distrito Federal, para fins de cumprimento do art. 1.021, § 2o, do CPC e de eventual juízo de retratação da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento (ID 64112569). Não obstante, a par das argumentações trazidas na petição ID 64795444 e verificada a ausência de revogação expressa da liminar anteriormente concedida (ID 60665213), concedo a tutela de urgência apenas para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover a alteração no estado de fato do objeto da lide até ulterior deliberação do colegiado. Fundamento a concessão no fato de que, independentemente da análise exauriente quanto à probabilidade do direito dos agravantes, resta evidente o risco de grave dano (demolição de imóvel habitado). Conforme desponta da chamada “teoria da gangorra”, no exame dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quanto maior o periculum in mora, menor importância recai sobre o fumus boni iuris. Assim, não antevista a absoluta inconsistência do direito vindicado, a urgência justifica o deferimento da liminar. Dessarte, tenho que satisfeitos os pressupostos do art. 300 do CPC, no presente momento. Escoado o prazo para contrarrazões, façam os autos conclusos para apreciação do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator